Tribunal: TJDFT
Processo: 0719524-74.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS JUROS DE MORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a instituição financeira ré ao pagamento de R$ 796,42 (setecentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos) e face da repetição do indébito e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que em novembro de 2022 descobriu que a parte requerida incluiu seu nome no cadastro de devedores (SERASA) por uma dívida no valor de R$ 4.321,57 (quatro mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos) por suposta dívida de cartão de crédito. Pontuou que o pagamento das faturas era realizado na modalidade débito em conta corrente e que por isso não recebia a cobrança em sua residência. Ressaltou que a fatura de 11/11/22 não foi debitada em sua conta, mesmo havendo saldo suficiente para pagamento. Asseverou que em 05/12/22 a fatura do citado cartão chegou em sua outra residência e que efetuou o pagamento total com a cobrança de juros no valor de R$ 398,21 (trezentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos) e que a cobrança de tal quantia é indevida.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 48503113). Sem contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na ausência de ato ilícito, no não cabimento da repetição do indébito e da indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente alegou que não há nos autos qualquer documento que comprove o alegado pela autora. Ressaltou que não houve cobrança ilegítima em face da real existência do débito. Asseverou que a recorrida se encontrava em inadimplemento desde agosto de 2022, não havendo nenhuma irregularidade na inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes. Pontuou que estava no exercício regular do seu direito quando da negativação e que não houve comprovação dos fatos constitutivos do direito. Afirmou que a repetição do indébito caracterizaria enriquecimento sem causa, fundamentada na inexistência de dívida, não havendo qualquer irregularidade no pagamento dos juros, pois foi cobrado de forma legítima. Ao final, requereu a reforma da sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais.
7. Na espécie, a autora efetuou a troca do produto cartão de crédito “Ourocard Bonus Celular” para o cartão “Ourocard Platinum Visa”. A recorrente reconheceu que o primeiro cartão tinha a contratação da modalidade débito automático (ID 48503095) e a autora pontuou que foi informada, quando da troca, que os procedimentos continuariam iguais, ou seja, sua fatura continuaria sendo debitada automaticamente. Ressalte-se que a recorrida possuía saldo suficiente para pagamento das faturas quando dos vencimentos (inclusive das faturas anteriores, quando a instituição informa que teve início a mora, em razão de não ter efetuado os débitos em conta).
8. A recorrente não demonstrou ter fornecido a informação de que deveria haver nova autorização para que as faturas fossem debitadas na modalidade automática. Conforme o inciso III, art. 6° do CDC, a informação clara e suficiente é direito básico do consumidor. Ademais, o caput do art. 14 da norma consumerista, aponta que o fornecedor responderá, independentemente da existência de culpa, pelas informações insuficientes. Portanto, deve a instituição recorrente ressarcir os valores cobrados a título de juros, pois a mora no pagamento se deu em virtude da falha na prestação do serviço.
9. Repetição do indébito. A jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso dos autos ficou demonstrada a cobrança indevida e o pagamento indevido pelo consumidor, contudo, não se verificou a má-fé ou engano injustificável. A instituição financeira cobrou o que era devido naquele momento, não agindo para prejudicar o consumidor. Portanto, o valor dos juros deve ser devolvido na forma simples, não havendo o que se falar na repetição do indébito ante a falta de comprovação de um dos requisitos do art. 42 do CDC.
10. Dano moral. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva perante a sociedade. No caso, em razão da falha na prestação de informações à autora, houve a inscrição indevida por falta de pagamento. Indenização por danos morais devida.
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeuatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada para exclusão da repetição do indébito. O valor dos juros de mora deve ser devolvido na forma simples (R$ 398,21, devidamente atualizados monetariamente), ante a ausência de má-fé da recorrente. Danos morais mantidos.
13. Sem condenação em honorários ante, a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.